Tribunal: TJMMG
Processo: 2000127-96.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000127-96.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 31/07/2023 Publicação: 07/08/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE DO JULGADO, QUE REVELA, EM VERDADE, A RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante José Evangelista Macedo dos Santos e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelo militar identificado acima, para sanar omissão que aponta no acórdão, bem como para prequestionamento. Em sessão de julgamento realizada no dia 20/06/2023, a Colenda Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal, por maioria, nos termos do voto deste Desembargador Relator, rejeitou a preliminar de nulidade apresentada pelo Desembargador Fernando Armando Ribeiro, que ficou vencido neste aspecto, e, no mérito, por unanimidade, negou provimento ao recurso, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Agora, o embargante alega que o acórdão foi omisso, tendo em vista que: [...] Destarte O Acórdão em questão não foi claro, ignorando o fato de que o processo fora remetido à justiça militar estadual antes mesmo de se ter encerrado o prazo legal da parte autora recorrer da decisão do declínio de competência e ainda fora sentenciado pelo juízo a quo antes mesmo da decisão do agravo de instrumento protocolado no TJMG. Portanto o Acórdão ora combatido nem deveria ainda existir, tendo-se em vista que se o processo tivesse tido seu curso normal, o processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 provavelmente ainda estaria sendo decidido na primeira instância desta justiça militar. Ademais o respeitável Acórdão ora combatido não demostrou com clareza, ou seja, encontra-se em obscuridade quanto à questão acima suscitada. Ademais, frisa-se aqui, pelo princípio da oportunidade, que embora na decisão do agravo de instrumento tenha sido negado provimento ao recurso, como citado no presente acórdão ora combatido, o processo ainda se quer foi distribuído nesta justiça militar, e embora realmente não possua efeito suspensivo, há o recurso especial ainda vigente tramitando no STJ. [...] Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão indicada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Li e analisei, com atenção, os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que o embargante não demonstrou qualquer contradição, obscuridade, erro material e muito menos omissão no acórdão. Inicialmente, quero destacar que, apesar da aplicação da multa pela litigância de má-fé, o seu recolhimento para conhecer o recurso, como ocorre no agravo interno, é diferente na hipótese do recurso de embargos de declaração, que exige o recolhimento apenas na reiteração dos embargos protelatórios. Então, fica dispensado, neste momento, o prévio recolhimento da multa pela reconhecida litigância de má-fé. No mérito do recurso, as razões revelam apenas, e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a sua pretensão material, e mostram que o embargante quer renovar a apreciação de matérias, como se pudesse invocar o julgamento de novo recurso de apelação, novamente sob o enfoque de seu ponto de vista sobre matéria já decidida e fundamentada. A decisão embargada, lastreada em votos completos, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este Desembargador Relator e a Primeira Câmara, por maioria, chegaram ao entendimento lançado no acórdão quanto à absoluta regularidade da tramitação da ação na Justiça Militar Estadual, após o reconhecimento da sua competência pela Justiça Comum Estadual, bem como entenderam ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 totalmente regulares os julgamentos levados a efeito na primeira e na segunda instância desta honrada Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Os fundamentos que lastreiam o voto condutor são firmes ao demonstrar que não houve nulidades e que a competência para julgar o feito é inequívoca da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria. E mais. O embargante se esquece que, apesar da completude dos votos, o Juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da sua tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto à possibilidade de prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivos, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de julho de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Relator